Tribunal: STF
Processo: HC 250020
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2273580-11.2024.8.26.0000).



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. Na oportunidade, foi-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.



    Interposta a apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu provimento e redimensionou a pena do paciente para 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Foram opostos embargos de declaração, que ainda não foram julgados.



    Neste mandamus, a impetrante alega, em apertada síntese, a r. decisão colegiada fere de morte o princípio da presunção de inocência, bem como, a necessidade e proporcionalidade entre o regime fixado intermediário, o tempo já preso, a investigação e instrução processual encerradas (fl. 4).



    Aduz que o indeferimento do direito de recorrer em liberdade se baseou em fundamentos genéricos e vazios, utilizando apenas a gravidade abstrata do delito (fl. 5).



    Menciona que o paciente é primário, tem família constituída e ocupação lícita.



    Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão cautelar a fim de que o paciente possa recorrer em liberdade.



    A liminar foi indeferida (fls. 205/207).



    Ao prestar informações, o Tribunal de Justiça noticiou que, consoante folha de antecedentes e assentamentos eletrônicos de primeira instância, que Gustavo está custodiado no Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá - SP, em regime semiaberto, resgatando a pena fixada na ação mencionada, cujo processo de execução foi autuado sob o número 012950-78.2024.8.26.0041, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - Deecrim 1ª RAJ - Comarca de São Paulo (fls. 214/215 – grifo nosso).



    À fl. 256, a defesa juntou aos autos pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.



    O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras da Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, pela denegação da ordem (fls. 268/271).



    É o relatório.



    A ordem não comporta concessão.



    Ao manter a prisão cautelar, na sentença condenatória, disse o Magistrado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, porquanto a custódia processual é necessária pela prolação deste "decisum", sendo imprescindível a sua manutenção no cárcere para assegurar a ordem pública (fl. 43).



    Com efeito, na decisão de prisão preventiva, ficou consignado que Gustavo dos Santos foi preso e autuado em flagrante pelo cometimento, em tese, de dois crimes de roubo qualificado, o primeiro cometido na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, subtração de um automóvel Nissan, e o segundo, na sequência, pouco tempo depois, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba, subtração de uma motocicleta Yamaha Lander, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Veio o autuado a ser preso em flagrante na cidade e comarca de Suzano. O fato ocorreu em 28/8/2023. [...] O agente foi reconhecido pelas duas vítimas. [...] A periculosidade do autuado é evidenciada pelas circunstâncias em que o crime fora cometido, pelo modus operandi (fls. 104/105 – grifo nosso).



    Assim, como bem destacou a nobre parecerista, as instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado na conduta criminosa. Também ressaltaram que o fato de o paciente ter sido condenado ao regime semiaberto não impede a manutenção da prisão provisória, pois ele está custodiado em presídio compatível com o regime intermediário (fl. 271).



    As instâncias ordinárias decidiram em conformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de não haver "incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime" (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) – (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022 – grifo nosso).



    Na hipótese, conforme destacado no relatório, o Tribunal a quo informou que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, assim, não há falar em constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, à vista do parecer, denego a ordem. Julgo prejudicado o pedido de fl. 256 (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem liminar, de ofício, na forma do art. 654, § 2º do CPP, para ser revogada a prisão cautelar do paciente, fixadas cautelares diversas da prisão, deferindo o direito de recorrer em liberdade (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “o Tribunal a quo informou que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, assim, não há falar em constrangimento ilegal”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator